Tribunal: TJDFT
Processo: 0708829-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708829-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL ISMAEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Ismael contra decisão (ID 222940037) da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença interposto em desfavor do Distrito Federal, determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do agravo de instrumento 0743090-11.2024.8.07.0000. Em suas razões (ID 69652318), alega que: 1) de acordo com o princípio da razoável duração do processo, o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação da dívida; 2) a coisa julgada, associada à rejeição dos embargos e da impugnação ao cumprimento de sentença, reduz a chance de os recursos do devedor serem acolhidos; 3) o julgador deve buscar equilíbrio entre a efetividade do processo e a segurança jurídica; 4) a fazenda pública pode reaver eventuais valores pagos indevidamente mediante repetição no contracheque do servidor; 5) os recursos interpostos não impedem a eficácia da decisão que julgou a impugnação do devedor; 6) não cabe ao juiz de primeiro grau conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento de ofício; 7) de acordo com o Tema 28 da repercussão geral, é constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor; 8) a verba possuem caráter alimentar. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 69659769). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A controvérsia consiste em analisar a legalidade da suspensão do cumprimento de sentença determinada para aguardar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0743090-11.2024.8.07.0000. Em consulta ao sistema PJe de primeira instância, verifica-se que, em 17/03/2025, o juízo de origem deu seguimento ao cumprimento de sentença, diante do trânsito em julgado dos Agravos de Instrumento no 0744376-58.2023.8.07.0000 e no 0743090-11.2024.8.07.0000 (ID 229287866 dos autos de origem). Portanto, com o seguimento do cumprimento de sentença, houve a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator